Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima (toques em seus seios e genitália), correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser conferido maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada.